Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703218-63.2018.8.07.0011 RECORRENTE: JONATAS DE CARVALHO FARIA RECORRIDO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. POSSE MANSA E PACÍFICA. PROVAS SUFICIENTES. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. 1. Para a usucapião extraordinária, basta o exercício de 15 (quinze) anos de posse ad usucapionem ininterrupta, a contar da vigência do Código Civil/02. 2. A arrematação judicial do imóvel, embora seja também forma de aquisição originária, é incapaz de interromper a continuidade da posse ad usucapionem da apelante, quando o adquirente não pratica qualquer ato material objetivando impedir o exercício da posse até a consumação do prazo. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido considerou “a posse da recorrida como qualificada, mesmo diante de provas que demonstram que a posse não era nem mansa nem pacífica” (id 6568682, pag. 7). Afirma, assim, desatendidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à presença dos requisitos ensejadores da usucapião é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012